Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704838-96.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAPITAL ENGENHARIA LTDA, JOÃO PAULO CICCI RESENDE, ERICK ARAÚJO VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. A litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, conforme definido pelo artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. Para tanto, é preciso que haja perfeita identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido formulado. Não há litispendência se os primeiros embargos à execução foram acolhidos para anular todos os atos processuais praticados a partir da citação, inexistindo, portanto, demanda em curso. Quando os pedidos deduzidos nos feitos são diferentes, não há que falar em litispendência. O recorrente aponta violação ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, alegando que restou caracterizada litispendência no caso em exame, tendo em vista a repetição de demanda anteriormente ajuizada. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Conquanto na oportunidade anterior fora apreciada e acolhida a tese correspondente à nulidade da citação, na presente hipótese trata-se da análise do mérito da demanda. Desse modo, não há, evidentemente, que falar em litispendência, uma vez que distintos os pedidos” (ID Num. 36930907 - Pág. 4). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017